Tribunal: STF
Processo: HC 211438
Classe: HC
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-10-03
Data de publicação: 2022-10-03

Ementa:
EMENTA



    Agravo regimental em habeas corpus. Execução penal. Remição. Pena. Inviabilidade. Alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Não ocorrência. Ausência de impugnação de todos os fundamentos da decisão agravada. Não conhecimento do agravo regimental. Precedentes.



    1. Segundo a firme jurisprudência do Supremo Tribunal, a parte deve impugnar, na petição de agravo regimental, todos os fundamentos da decisão que pretende infirmar, o que não ocorreu na espécie.



    2. Agravo regimental do qual não se conhece.